Tribunal: TJES
Processo: 5046216-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046216-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: JULIANA CYPRESTE FERRARI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5046216-23.2024.8.08.0024
Recorrente:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
Recorridos:
JULIANA CYPRESTE FERRARI
e
JOÃO VICTOR VIDIGAL ROCHA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BANDEIRA MASTERCARD. FALHA NA AUTORIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL. RESERVA DE VEÍCULO EM VIAGEM AO EXTERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA. ART. 14 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO FORÇADA DO BANCO EMISSOR NO RITO DOS JUIZADOS. ART. 10 DA LEI Nº 9.099/95. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO RELEVANTE EM VIAGEM DE LUA DE MEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação indenizatória em que alegam os autores que, durante viagem de lua de mel à Alemanha, não conseguiram retirar veículo previamente reservado, pois a transação realizada com cartão de crédito Mastercard, embora aparentemente aprovada, não foi confirmada à locadora. Em razão disso, a reserva foi cancelada, sendo necessária nova contratação por valor superior, o que ensejou o pedido de restituição de
R$ 3.985,85
e indenização por danos morais.

2) Trata-se de recurso inominado interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JULIANA CYPRESTE FERRARI
e
JOÃO VICTOR VIDIGAL ROCHA
, condenando a recorrente à restituição de
R$ 3.985,85
e ao pagamento de
R$ 5.000,00 para cada autor
, a título de danos morais, em razão de falha em transação de cartão de crédito durante reserva de veículo na Alemanha.

3) A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária, necessidade de inclusão do Banco Santander no polo passivo, impossibilidade de restituição dos valores e inexistência de dano moral indenizável; Contrarrazões apresentadas, com pedido de manutenção integral da sentença.

4) As preliminares não merecem acolhimento. A Mastercard integra a cadeia de fornecimento do serviço de cartão de crédito, sendo parte legítima para responder por alegada falha na prestação do serviço, sobretudo porque a controvérsia decorre da não conclusão/comunicação de transação vinculada à bandeira utilizada pelos consumidores.

5) Neste contexto, entendo que as bandeiras/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com bancos e administradoras por danos decorrentes de má prestação do serviço, pois integram a cadeia de consumo.

6) Também não prospera o pedido de inclusão do Banco Santander, pois “Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, inteligência do

art. 10 da Lei nº 9.099/95. Assim, correta a rejeição da intervenção forçada de terceiro no rito dos Juizados Especiais.

7) No mérito, os autores comprovaram a reserva antecipada do veículo, a impossibilidade de conclusão da transação e o prejuízo material de
R$ 3.985,85
, conforme documentos indicados nos
Ids. 54136182 e 54136199
. A recorrente, por sua vez, não comprovou excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

8) Os danos morais também foram corretamente reconhecidos. A hipótese ultrapassa mero aborrecimento, pois envolveu falha em transação internacional, perda da reserva de veículo, espera prolongada, contratação emergencial mais onerosa e frustração relevante do planejamento de viagem de lua de mel. O valor de
R$ 5.000,00 para cada autor
mostra-se proporcional e adequado.

9) Portanto, inexistindo nulidade, equívoco jurídico ou excesso na condenação, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10) Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

11) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)